Tribunal: CARF
Processo: 10611.003479/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10611.003479/2009-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.157 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de outubro de 2021
Recorrente
POLYSUTURE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 24/03/2005 a 03/05/2006
PIS/PASEP
E
COFINS.
IMPORTAÇÃO.
BASE
DE
CÁLCULO.
EXCLUSÃO DO ICMS E DAS PRÓPRIAS CONTRIBUIÇÕES. RE
559.937/RS. REPERCUSSÃO GERAL. OBEDIÊNCIA.
Por imposição do art. 62 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF 343/15, as decisões
definitivas de mérito, na sistemática do art. 543-B do Código de Processo
Civil, deverão ser reproduzidas nos julgamentos realizados no âmbito do
CARF, sendo o caso do RE 559.937/RS que reputou inconstitucional a
inclusão, no valor aduaneiro, do ICMS e das próprias contribuições na
apuração do PIS/Pasep e Cofins sobre as operações de importação (Lei no
10.865/04).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jose Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado(a)), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente). Ausente o conselheiro Vinicius Guimaraes.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10611.003479/2009-48
Fl. 800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.157 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.003479/2009-48

Por bem descrever os fatos até o presente momento, adoto como parte de meu
relato o relatório do acórdão no 07-34.063, da 1a Turma da DRJ/FNS, de 12 de fevereiro de 2014:
Trata o presente processo de Auto de Infração formalizado para exigência da diferença
relativa às contribuições ao PIS/Pasep e Cofins, acrescida de juros de mora e multa de
ofício, incidentes sobre a importação.
Depreende-se da descrição dos fatos do auto de infração que a interessada submeteu a
despacho de importação, no período de 24/03/2005 a 03/05/2006, por meio das
Declarações de Importação (DI) listadas às folhas 10 a 20, mercadorias de procedência
estrangeira., vários produtos de procedência estrangeira classificando-os em diversos
códigos da NCM/TEC.
Conforme relato da autoridade autuante, a ABIMED – Associação Brasileira dos
Importadores de Equipamentos, Produtos e Suprimentos Médicos e Hospitalares
interpôs na Justiça Federal de São Paulo - SP a Ação Declaratória no
2004.61.00.0145938, com pedido de antecipação de tutela, visando suspender a
exigibilidade do crédito tributário referente ao PIS/Pasep e Cofins incidentes sobre
todas as importações realizadas por seus associados. A tutela pleiteada foi deferida em
parte em 11/11/2004, autorizando que fosse utilizado como base de cálculo dessas
contribuições apenas o valor aduaneiro, excluídos os valores referentes ao ICMS e as
próprias contribuições.
Em 15/02/2005, a ABIMED atestou o recebimento da proposta de filiação da
interessada. A impugnante foi associada no período de fevereiro/2005 a outubro/2007.
Em 21/03/2005, a ABIMED requereu ao Juiz Federal da 11a. Vara da Subseção
Judiciária de São Paulo SP a juntada da lista atualizada dos associados (inclusão da
Polysuture Indústria e Comercio Ltda.), para os devidos fins de direito.
A partir de 24/03/2005, ao amparo do requerimento mencionado e antes da apreciação
judicial, a Polysuture declarou e recolheu as contribuições para o PIS/Pasepimportação
e Cofinsimportação empregando cálculo reduzida, ou seja, não adicionou ao valor
aduaneiro o ICMS e as próprias contribuições.
Ainda segundo a Fiscalização, em 16/12/2005, o requerimento protocolado sob o no
78524/2005 foi indeferido, sob a alegação de não haver amparo legal para deferimento
do pedido.
A Polysuture também requereu ingresso na lide (Ação Declaratória n°
2004.61.00.145938) na condição de assistente (litisconsorcial ou simples). Todavia, sob
a alegação de que a assistência constitui modalidade de intervenção de terceiro, e a
requerente não o é (a ação foi proposta pela associação da qual a requerente é
associada), o pedido foi indeferido em 03/05/2007.
Paralelamente, em 10/10/2006, a interessada ingressou a medida cautelar inonimada,
protocolada sob o no 2006.61.00.022325 9, com pedido de depósito, nos autos da Ação
Declaratória no 2004.61.00.145938 (que visa suspender a exigibilidade do crédito
tributário referente ao PIS/Pasep e Cofins incidentes sobre todas as importações), tendo
em vista a atribuição de efeito suspensivo da liminar deferida parcialmente em
conseqüência da interposição de Agravo de Instrumento por parte da União Federal.
Em 11/10/2006, a interessada procedeu ao depósito judicial no valor de R$165.799,78
(cento e sessenta e cinco mil, setecentos e noventa e nove reais e setenta e oito
centavos).
Em 07/11/2006, à vista do depósito mencionado, foi deferida a liminar para reconhecer
a suspensão da exigibilidade do credito tributário referente à inclusão do ICMS e das
Fl. 801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.157 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.003479/2009-48

próprias contribuições na base de cálculo das contribuições para PIS/Pasep Importação
e CofinsImportação.
Mas em 19/06/2007, foi autorizado o levantamento do depósito judicial no valor de R$
165.799,78 (cento e sessenta e cinco mil, setecentos e noventa e nove reais e setenta e
oito centavos) pelo autor (Polysuture Indústria e Comercio Ltda.), tendo em vista a
extinção do processo n° 2006.61.00.0223259 sem resolução do mérito. Até a data de
18/11/09 não constava no sistema SINAL o levantamento do valor depositado
judicialmente.
Em 23/10/2009, a ABIMED foi intimada por meio do Termo de Intimação n° 003/2009
e informou que a empresa Polysuture foi associada da ABIMED no período de fevereiro
de 2005 a outubro de 2007. Informou ainda que na mencionada ação declaratória n°
2004.61.00.0145938 fora deferida parcialmente a antecipação da tutela para as empresas
que estivessem no rol da lista apresentada nas folhas 65 e 66 dos autos. Todavia,
afirmou a que a Polysuture não constava nesta lista como associada da ABIMED.
Aduz a Fiscalização que o valor depositado judicialmente não perfaz a integralidade do
crédito tributário devido. Em verdade, o valor depositado não cobre sequer o valor do
principal (R$ 165.799,78, quando o correto seria R$166.408,62), e, por ter sido efetuado
fora do prazo, deveria estar somado aos acréscimos legais previstos no artigo 61 da Lei
n° 9.430/96, o que de fato não ocorreu.
Deste modo, foi lavrado Auto de Infração para constituir o crédito tributário
correspondente à diferença das contribuições para o PIS/PasepImportação e
CofinsImportação que deixaram de ser recolhidos à época do registro das Declarações
de Importação listadas no período de 24/03/2005 a 03/05/2006, em virtude da exclusão
da base de cálculo do ICMS e das próprias contribuições.
Intimada, a interessada apresentou impugnação (fls. 421 a 443), onde alega:
Apesar de o Juiz fazer menção às fls. 65/66, na qual se encontra uma lista de empresas
associadas à época do ajuizamento da ação, tal menção não traz qualquer efeito jurídico,
na medida em que em ações coletivas, como é o caso da Ação Declaratória n°
2004.61.00.0145938, estão protegidos os diretos coletivos de todos aqueles que fazem
jus a tutela por decorrência da relação jurídica a que pertencem, o que no caso significa
que todas a empresas que se associarem à ABIMED enquanto tramitar a ação farão jus a
benefícios e também aos malefícios da demanda.
Possui uma relação jurídica base com a ABIMED, por ser associada até 2007 e,
portanto, deve se beneficiar, até este período, da ação coletiva que sua associação
ajuizou em nome dela.
Após o deferimento parcial da tutela pretendida pela ABIMED afastando da base de
cálculo do PIS/Pasepimportação e Cofinsimportação, convicta de que poderia realizar o
cálculo de acordo com esta ordem judicial, eis que incontestavelmente, era associada da
aludida, procedeu ao recolhimento das contribuições utilizando o valor aduaneiro e
excluindo o ICMS de seu cálculo.
O requerimento que foi indeferido por falta de amparo legal, citado pela Autoridade
Administrativa na "Descrição de Fatos e Enquadramento Legal" corresponde a petição
protocolada pela Impugnante em 02/12/2005. O indeferimento se deu porque o Juiz
entendeu que o pedido feito para ser expedido, com urgência, oficio ao Inspetor da
Alfândega do Rio de Janeiro, informandoo dos termos do deferimento da antecipação de
tutela, não era necessário, haja vista que a ré, a Fazenda Nacional, já havia sido
intimada da referida decisão.
É e sempre foi parte nos autos da Ação Declaratória no 2004.61.00.145938 a uma
porque associada da ABIMED (fls. 460 a 462) e a duas porque o próprio Juiz assim
Fl. 802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.157 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.003479/2009-48

reconheceu (fls. 540), quando da análise da petição protocolada que solicitou o ingresso
na ação como assistente litisconsorcial, quando a tutela antecipada anteriormente
deferida foi cassada pelo E. Tribunal.
O Egrégio Tribunal Regional Federal acabou suspendendo os efeitos da liminar deferida
quando da apreciação Agravo de Instrumento interposto pela União Federal.
Para não ter contra si incorridos juros e multa optou por depositar judicialmente em
11/10/2006 a quantia relativa a diferença do PIS/PasepImportação e CofinsImportação
relativa às importações realizadas sob os efeitos da liminar.
A autoridade administrativa não poderia ter lavrado o presente auto de infração por estar
a exigibilidade de tais tributos suspensa desde o nascimento da obrigação tributária
principal até hoje ininterruptamente, já que o depósito foi feito no prazo de 30 (trinta)
dias após a publicação da revogação da liminar.
A
Lei
n°
10.865/04
possui vícios suficientes para sua declaração de inconstitucionalidade.
A Lei n° 10.865/2004 estabelece que, no caso de importação de produtos estrangeiros, a
base de cálculo será o valor aduaneiro, acrescido do valor do ICMS incidente no
desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições. Contudo, esta
determinação obriga o contribuinte a recolher tributo sobre tributo, e acaba por distorcer
a base de cálculo das contribuições, que deixa de ser apenas o valor da operação de
importação para alcançar valores que não estão relacionados às suas hipóteses de
incidência, o que fere expressamente o artigo 149 da Constituição Federal, que veda que
as contribuições sociais incidentes sobre as importações tenham base de cálculo
estranha ao valor aduaneiro.
A única forma possível de instituir no ordenamento jurídico novas fontes destinadas a
garantir a manutenção ou expansão da seguridade social está disciplinada no §4° do
artigo 195 da Constituição Federal e deve seguir à risca o disposto no artigo 154, inciso
I, também da Carta Magna. Assim, qualquer nova contribuição, para ser válida, deve ser
criada por meio de lei complementar, obedecer ao principio da nãocumulatividade, não
ter hipótese de incidência e base de cálculo idêntica as dos impostos arrolados nos
artigos 153, 155 e 156 da Constituição Federal, obedecer ao principio da capacidade
contributiva e ter 20% do produto de sua arrecadação rateados entre Estados e o Distrito
Federal (artigo 157, inciso II, da Constituição Federal).
Essas contribuições não foram instituídas por lei complementar (vicio no processo
legislativo), não atendem ao principio da nãocumulatividade, e possuem base de cálculo
e hipótese de incidência idêntica imposto de importação, o que as torna totalmente
abusivas.
Inexiste respaldo jurídico para considerar o ICMS e as contribuições no cálculo das
contribuições incidentes sobre a importação, uma vez que o PIS e a COFINS somente
podem ser calculadas sobre o valor das operações relativas aos bens e aos serviços
importados, sendo inadmissível a agregação de valores que não correspondem ao
disposto nas diretrizes pertinentes à valoração aduaneira.
Inexiste qualquer lançamento de oficio. Ao declarar na contabilidade e em seus livros
fiscais os valores efetivamente pagos a titulo das exações realizou a prática do instituto
jurídico do lançamento tributário. Todas as características do lançamento já se
encontram presentes, não cabendo, assim, qualquer insinuação de "lançamento de
oficio".
Assim sendo, impõe-se a necessidade de revisão da imposição da multa de oficio, eis
que absolutamente improcedente, tendo em vista desobediência ao referido
Fl. 803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.157 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.003479/2009-48

Regulamento do Imposto de Renda, bem como aos art, 142 a 150 do Código Tributário
Nacional.
Requer seja anulado o Auto de Infração n° 0615100/00357/09 com o conseqüente
arquivamento do respectivo Processo Administrativo.
É o relatório.
A decisão da qual o relatório acima foi retirado, julgou improcedente a
impugnação da contribuinte, mantendo o lançamento trazido pelo auto de infração, recebendo a
seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 24/03/2005 a 03/05/2006
PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO.
COFINS-IMPORTAÇÃO.
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO.
O crédito tributário correspondente à diferença das contribuições para o PIS/Pasep-
Importação e Cofins-Importação que deixaram de ser recolhidos à época do registro das
Declarações de Importação, em virtude da exclusão da base de cálculo do ICMS e das
próprias contribuições, deve ser constituído.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
ARGÜIÇÃO.
ESFERA
ADMINISTRATIVA. INCABIMENTO.
O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas legitimamente inseridas no
ordenamento jurídico nacional compete ao Poder Judiciário, restando inócua e incabível
qualquer discussão, nesse sentido, na esfera administrativa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a r, decisão de piso, a recorrente interpôs recurso voluntário,
repisando os argumentos trazidos na impugnação.
Recebido o recurso voluntário, o processo foi encaminhado para o E. CARF para
julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
I – Admissibilidade
O recurso é tempestivo, atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
motivo pelo qual dele tomo conhecimento.
II - Inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo das
contribuições ao PIS e à COFINS
Fl. 804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.157 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.003479/2009-48

A controvérsia cinge-se sobre a decretação de inconstitucionalidade de artigos
trazidos pela Lei no 10865/04, que determinou a base de cálculo do Pis-Importação e da Cofins-
Importação, dos valores devidos a título de ICMS e das próprias contribuições.
No que tange à alegação de necessidade de aplicação na quantificação da base de
cálculo das contribuições ao PIS/Pasep e Cofins, incidentes na importação, em face da
superveniência do RE 559.937/RS, assiste razão à recorrente.
Com efeito, o acórdão em tela, julgado sob a sistemática da repercussão geral (art.
543B do Código de Processo Civil), trouxe a seguinte redação:
“Tributário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. PIS/COFINS – importação. Lei
no 10.865/04. Vedação de bis in idem. Não ocorrência. Suporte direto da contribuição
do importador (arts. 149, II, e 195, IV, da CF e art. 149, § 2o, III, da CF, acrescido pela
EC 33/01). Alíquota específica ou ad valorem. Valor aduaneiro acrescido do valor do
ICMS e das próprias contribuições. Inconstitucionalidade. Isonomia. Ausência de
afronta.
1. Afastada a alegação de violação da vedação ao bis in idem, com invocação do art.
195, § 4o, da CF. Não há que se falar sobre invalidade da instituição originária e
simultânea de contribuições idênticas com fundamento no inciso IV do art. 195, com
alíquotas apartadas para fins exclusivos de destinação.
2. Contribuições cuja instituição foi previamente prevista e autorizada, de modo
expresso, em um dos incisos do art. 195 da Constituição validamente instituídas por lei
ordinária. Precedentes.
3. Inaplicável ao caso o art. 195, § 4o, da Constituição. Não há que se dizer que
devessem as contribuições em questão ser necessariamente nãocumulativas. O fato de
não se admitir o crédito senão para as empresas sujeitas à apuração do PIS e da COFINS
pelo regime nãocumulativo não chega a implicar ofensa à isonomia, de modo a fulminar
todo o tributo. A sujeição ao regime do lucro presumido, que implica submissão ao
regime cumulativo, é opcional, de modo que não se vislumbra, igualmente, violação do
art. 150, II, da CF.
4. Ao dizer que a contribuição ao PIS/PASEPImportação e a COFINSImportação
poderão ter alíquotas ad valorem e base de cálculo o valor aduaneiro, o constituinte
derivado circunscreveu a tal base a respectiva competência.
5. A referência ao valor aduaneiro no art. 149, § 2o, III, a , da CF implicou utilização de
expressão com sentido técnico inequívoco, porquanto já era utilizada pela legislação
tributária para indicar a base de cálculo do Imposto sobre a Importação.
6. A Lei 10.865/04, ao instituir o PIS/PASEP Importação e a COFINS Importação, não
alargou propriamente o conceito de valor aduaneiro, de modo que passasse a abranger,
para fins de apuração de tais contribuições, outras grandezas nele não contidas. O que
fez foi desconsiderar a imposição constitucional de que as contribuições sociais sobre a
importação que tenham alíquota ad valorem sejam calculadas com base no valor
aduaneiro, extrapolando a norma do art. 149, § 2o, III, a, da Constituição Federal.
7. Não há como equiparar, de modo absoluto, a tributação da importação com a
tributação das operações internas. O PIS/PASEP Importação e a COFINS Importação
incidem sobre operação na qual o contribuinte efetuou despesas com a aquisição do
produto importado, enquanto a PIS e a COFINS internas incidem sobre o faturamento
ou a receita, conforme o regime. São tributos distintos.
Fl. 805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.157 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.003479/2009-48

8. O gravame das operações de importação se dá não como concretização do princípio
da isonomia, mas como medida de política tributária tendente a evitar que a entrada de
produtos desonerados tenha efeitos predatórios relativamente às empresas sediadas no
País, visando, assim, ao equilíbrio da balança comercial.
9. Inconstitucionalidade da seguinte parte do art. 7o, inciso I, da Lei 10.865/04:
‘acrescido do valor do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias
e sobre Prestação de Serviços de TransporteInterestadual e Intermunicipal e de
Comunicação – ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias
contribuições, por violação do art. 149, § 2o, III, a, da CF, acrescido pela EC 33/01.
10. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (destaques no original)
O dispositivo da sentença, por seu turno, se encontra vazado nos seguintes termos:
“Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, em sessão plenária, sob a presidência do Senhor Ministro Joaquim Barbosa, na
conformidade da ata do julgamento e das notas taquigráficas, em negar provimento ao
recurso extraordinário, que visava a reconhecer a inconstitucionalidade da expressão
‘acrescido do valor do imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias
e sobre prestação de Serviços de Transporte interestadual e intermunicipal e de
Comunicação – ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias
contribuições’, contida no inciso I do art. 7o da Lei no 10.865/04. Tendo em conta o
reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional no RE 559.607,
acordam, ademais, os Ministros, em determinar a aplicação do regime previsto no § 3o
do art. 543B do CPC, tudo nos termos do voto da Ministra Ellen Gracie (Relatora). Por
fim, acordam os Ministros, em rejeitar questão de ordem da Procuradoria da Fazenda
Nacional, que suscitava fossem modulados os efeitos da decisão. Foi designado para
redigir o acórdão o Ministro Dias Toffoli.”
Aplicável, portanto, à espécie as disposições do art. 62, § 2o do RICARF/2015,
devendo ser dado provimento, nesta parte, para afastar a inclusão do ICMS edas próprias
contribuições na apuração do PIS/Cofins sobre as operações de importação lançadas, devendo
ser acolhido o recurso da contribuinte.
III - Conclusão
Destarte, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.157 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.003479/2009-48

Fl. 807
DF CARF MF
Documento nato-digital